Tribunal: TJBA
Processo: 8000353-85.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000353-85.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA BATISTA DA SILVA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDEF. PRECATÓRIOS. SUBVINCULAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA EC 114/2021. PROCURADORIA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por professora da rede municipal de ensino de Itiúba-BA, buscando a destinação de 60% dos recursos de precatório do FUNDEF (n. 0002800-62.2015.4.01.9198), recebido em 2016, para pagamento aos profissionais do magistério. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os recursos de precatórios do FUNDEF, recebidos antes da Emenda Constitucional nº 114/2021, estão sujeitos à subvinculação de 60% para pagamento direto aos profissionais do magistério; e (ii) saber se a Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 possuem aplicação retroativa. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 9.424/1996 e a Lei nº 11.494/2007, especialmente em seu art. 22, estabeleciam a destinação de, no mínimo, 60% dos "recursos anuais totais" do FUNDEF/FUNDEB para a remuneração dos profissionais do magistério, compreendendo-se que tais disposições incidiam sobre verbas de natureza ordinária. Contudo, o entendimento jurisprudencial consolidado e predominante, anterior à Emenda Constitucional nº 114/2021 e reiteradamente expresso pelo Tribunal de Contas da União, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça da Bahia, firmou-se no sentido da impossibilidade de aplicar a subvinculação de 60% dos precatórios do FUNDEF para pagamento direto aos profissionais do magistério, em virtude da natureza extraordinária desses recursos e do risco de comprometimento do equilíbrio fiscal dos entes federativos. A Emenda Constitucional nº 114/2021, em seu art. 5º, parágrafo único, juntamente com a Lei nº 14.325/2022, introduziu a previsão expressa de destinação mínima de 60% dos precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério, alcançando inclusive aposentados e pensionistas, a ser realizada por meio de abono e vedada a sua incorporação à remuneração permanente. Todavia, o art. 8º da referida Emenda Constitucional estabeleceu que sua incidência se dá a partir de 17 de dezembro de 2021, com efeitos ex nunc. No caso em tela, considerando que o precatório foi recebido pelo Município em 2016, ou seja, em período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 114/2021, conclui-se pela inaplicabilidade das novas regras de subvinculação. Quanto aos pedidos acessórios de apresentação de documentos, como extrato do crédito do precatório e relação de professores para fins de rateio, estes restam prejudicados em decorrência da improcedência do pedido principal de pagamento da verba. Da mesma forma, a discussão acerca da compatibilidade da Lei Municipal nº 402/2016 com a Lei Federal nº 11.494/2007, notadamente no que concerne à destinação de recursos a profissionais inativos, perde objeto, uma vez que o entendimento consolidado à época do recebimento do precatório em 2016 já afastava a possibilidade de subvinculação automática de recursos de natureza extraordinária, tornando a aplicação dessa lei municipal irrelevante para a controvérsia central. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. Tese de julgamento: “Os recursos de precatórios do FUNDEF, recebidos pelos Municípios antes da Emenda Constitucional nº 114/2021, não estão sujeitos à subvinculação de 60% para pagamento direto aos profissionais do magistério, em razão da irretroatividade da norma constitucional superveniente.” Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 114/2021, Lei Federal n. 14.325/2022 Jurisprudência relevante citada: Classe: Apelação, Número do Processo: 8003823-79.2020.8.05.0113, Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Publicado em: 17/05/2022, Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000353-85.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante MARIA BATISTA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça